Tribunal: STF
Processo: Rcl 69153
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Evoney Fernandes Macedo, Fabio Oliveira Neto e Hitalon Silva Bastos, em 18.6.2024, contra ato do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO, na Ação Penal n. 0022338-96.2023.8.27.2729, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. Os reclamantes narram terem sido denunciados como incursos “nas seguintes penas: a) Fabio e Evoney, na Lei 1.521/51, artigo 2º, IX, por seis vezes cada; b) Fabio por cinco vezes, Evoney por 11 vezes e Hitalon por 8 vezes, no artigo 51 e seus parágrafos da Lei de Contravenções Penais; c) Evoney por três vezes no artigo 1º, §1º, I, e por uma vez no artigo 1º, § 2º, I, da Lei 9.613/98 (ônibus); Fabio por duas vezes no artigo 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/98; e Hitalon por uma vez no artigo 1º, § 1º, I, da Lei 9.613/98, nos autos de número 0022338-96.2023.8.27.2729/TO que tramita no Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que, “desde o evento 19, aos 12 de julho de 2023 quando houve habilitação da defesa nos autos nunca obtiveram acesso a documentos imprescindíveis do inquérito policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que “após requerimento da defesa houve a certificação (autos nº 0022338-96.2023.8.27.2729, evento 131) pelo Cartório sobre os processos vinculados à Defesa, e constata-se: ‘Certifico ainda que, com relação aos autos da apelação 00089970320238272729, os servidores do primeiro grau não tem acesso para vinculação, devendo o pedido ser direcionado àquela instância’”, pelo que “a defesa não encontra-se vinculada até o presente tempo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alegam que, “com a certidão lançada em evento 131, comprova-se que os documentos da investigação permanecem em segredo de justiça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam que “a vinculação da defesa em todos autos do Inquérito Policial e outras peças que possam ter vinculados ao Processo deve ser realizada, para assim ter acesso a todas as peças, atos vinculados ao Réu e acesso a Inquéritos e outros documentos apensos à presente Ação Penal, para que haja ampla defesa e contraditório, o que foi gravemente violado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins nos autos 0022338-96.2023.8.27.2729” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “a autoridade reclamada incorreu em uma clara afronta a Súmula Vinculante nº 14” (fl. 16, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “A) Que seja concedida a medida liminar inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, II do CPC, para fim de suspender imediatamente os autos de número 0002002-80.2023.8.27.2726 até o julgamento da respectiva reclamação constitucional, em especial por ter audiência marcada para o dia 25/06/2024; 



    B) Que seja notificada a autoridade reclamada para prestar informações.



    C) Que seja intimado o Ministério Público.



    D) Após a instrução dessa reclamação, que seja dado integral provimento a essa Reclamação, para fim de confirmar a liminar acima requerida e, ainda, para cassar ato do Juiz Estadual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, que violou a Súmula Vinculante nº 14, editada por essa Excelsa Corte, bem como declarar anulados os atos processuais da ação penal n° 0022338-96.2023.8.27.2729/TO, ab initio, vista a não liberação a Defesa dos Denunciados Evoney Fernandes Macedo, Fabio Oliveira Neto e Hitalon Silva Bastos, para se inteirar da investigação, pelo que, evidentemente, sua defesa técnica ficou bastante prejudicada pela falta de acesso integral aos elementos probatórios coligidos na fase investigatória, o que constitui inadmissível cerceamento do direito de defesa, em ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, assegurados no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal e violação da Súmula Vinculante nº 14 do STF” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO, na Ação Penal n. 0022338-96.2023.8.27.2729, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Palmas/TO, em 14.5.2024, proferiu a seguinte decisão:



    “Os acusados EVONEY FERNANDES, FABIO OLIVEIRA e HITALON SILVA peticionaram nos autos requerendo a vinculação nos autos de IP, outras peças e outros documentos apensos à ação penal, alegando que a vinculação não foram produzidas nos processos derivados, inclusive há documentos em grau de sigilo, pugnando pela anulação de todos os atos processuais desde o ato de citação com novo prazo para apresentação de resposta à acusação (evento 106). 



    O Ministério Público manifestou pela vinculação dos atuais causídicos nos procedimentos criminais atribuídos aos réus e o indeferimento quanto a alegação de nulidade (evento 112). 



    Decido. 



    Com relação ao pedido de acesso a todos os incidentes, inquéritos e medidas investigatórias relacionadas/apensas a esta ação penal, defiro o pedido e determino que a SECRIM promova com a vinculação dos novos causídicos dos acusados. 



    Lado outro, a alegação de nulidade não comporta acolhimento. 



    Conforme se observa dos autos, inicialmente os acusados constituíram o Advogado Paulo Roberto da Silva (eventos 18 e 19), tendo apresentado as respostas à acusação nos eventos 24 e 33. 



    Analisando os incidentes apensos à presente ação penal, observa-se que os Advogados Paulo Roberto, Eduardo Alexandre de Queiroz e Jander Araújo, todos constituídos pelos acusados, está devidamente vinculado e com acesso, tanto é que o acesso se deu antes da apresentação da resposta à acusação. 



    Neste autos o Advogado Paulo Roberto substabeleceu em 14.03.2024 (eventos 58, 59 e 60) para o Advogado Eduardo Alexandre e Queiroz Barcelos e Guimarães, que substabeleceu em 18.03.2024 (eventos 61, 62 e 63) para o Advogado Adriano Versiane Pinto, que substabeleceu em 18.04.2024 (eventos 64, 65 e 66) para o Advogado Indiano Soares e Souza.



    No caso dos autos, a tramitação processual transcorre em estrita obediência ao rito processual previsto no CPP, achando-se preclusa a possibilidade da nova defesa técnica manejar resposta à acusação. O processo marcha para frente, não se renovam os prazos processuais a cada mudança de patrocínio da defesa. 



    Portanto, a constituição de novo advogado particular em bem momento posterior ao oferecimento da resposta à acusação não gera o direito de ele apresentar recursos ou manifestações extemporâneas, tendo em vista que quando da apresentação da defesa, o Advogado devidamente constituído pelos acusados tinha acesso a todos os elementos de provas produzidos, acesso a todos as investigações. 



    Ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa dos acusados, posto que foram ofertadas respostas à acusação por Advogado constituído, sendo que o substabelecimento do novo Patrono só foi realizada agora, não gerando aos réus qualquer direito de reabertura de prazo defensivo, bem como não enseja qualquer nulidade. 



    Destaco que o STF entende que, constituído novo causídico, esse recebe os autos no estado em que se encontra, sendo desnecessária a reabertura de prazo para a realização de atos que já estão em andamento. Nesse diapasão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RENÚNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Há muito já se firmou entendimento nesta Corte de que ‘O novo advogado constituído pelo réu recebe o processo na fase em que este se encontra, não tendo direito ao cancelamento de certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para possibilitar a interposição de recurso, tanto mais quando não se alega qualquer vício na intimação da Defesa para os diversos atos processuais’ (HC n. 41.766/SP, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, 5ª T., DJ 3/10/2005, p. 295). 2. Não há falar em devolução de prazo para interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que pronunciou o réu quando a Defensoria Pública é nomeada para representá-lo na fase do art. 422 do CPP. 3. Agravo regimental não provido. (AgInt no RHC 74.121/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 25/09/2018)



    No mesmo sentido, o STJ:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO APÓS O PERÍODO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO PODERES A NOVO ADVOGADO. PRAZO RECURSAL ENCERRADO. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A posterior habilitação de novo causídico não implica em nulidade de atos processuais anteriores à juntada da procuração aos autos nem é motivo para sua repetição, pois o novo advogado recebe o processo no estado em que ele se encontra. Ademais, não há suspensão ou interrupção dos prazos processuais iniciados antes da juntada da procuração aos autos. (...) (AgRg no AREsp n. 2.089.931/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022).



    Assim sendo, considerando que já foi apresentada resposta à acusação por Advogado devidamente constituído pelos acusados, bem como esse teve acesso a todos os elementos informativos/investigativos, REJEITO a alegação de nulidade e INDEFIRO o pedido de reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, devendo o feito prosseguir nos seus ulteriores termos. 



    À SECRIM para imediata vinculação do novo procurador no IP e demais incidentes vinculados, ressalvados àqueles que ainda estejam com investigação de andamento. 



    Aguarde-se a realização da audiência de instrução” (fls. 27-29, e-doc. 1).



    6. Tem-se no processo que a Secretaria Judicial Unificada das Varas Criminais de Palmas elaborou certidão nestes termos:



    “Certifico e dou fé, em referência a petição do evento anterior que, o causídico INDICANO SOARES E SOUZA, foi vinculado como procurador dos réus nos processos a seguir discriminados, todos vinculados à presente Ação Penal:



      00087181720238272729



      00089970320238272729



      00111865120238272729



      00089970320238272729



      00089953320238272729



      Certifico ainda que, com relação aos autos da apelação 00089970320238272729, os servidores do primeiro grau não têm acesso para vinculação, devendo o pedido ser direcionado àquela instância” (fl. 30, e-doc. 1).



    7. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante 
n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada deferiu o pedido de acesso da defesa a “todos os incidentes, inquéritos e medidas investigatórias relacionadas/apensas a esta ação penal” e determinou “a vinculação dos novos causídicos dos acusados”.



    O juízo reclamado assentou que o advogado anterior dos reclamantes “está devidamente vinculado e com acesso, tanto é que o acesso se deu antes da apresentação da resposta à acusação”, rejeitou a alegação de nulidade e indeferiu pedido de reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação.



    Na certidão, a Secretaria Criminal demonstra a vinculação do advogado dos reclamantes aos procedimentos sigilosos conexos aos autos, inclusive ao Processo n. 00089953320238272729, o qual, entretanto, na parte referente à apelação, não pôde ser vinculado, porque “os servidores do primeiro grau não têm acesso para vinculação”, tendo sido orientado no sentido de que o pedido de acesso deveria ser direcionado ao Tribunal estadual.



    8. As alegações apresentadas pelos reclamantes evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora